Tribunal: TJDFT
Processo: 0730869-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0730869-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO DOS SANTOS NUNES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CARTÃO BRB S/A, FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GILBERTO DOS SANTOS NUNES DE OLIVEIRA, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, em ação de conhecimento proposta em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S.A. e OUTROS, ora requeridos/agravados, nos seguintes termos: “Chamo o feito à ordem. A princípio, indefiro o pedido de tutela de urgência, conforme formulado no ID 164970329, uma vez que consta a informação que houve a realização de renegociação com o BRB CARD em data recente, 19/04/2023. Pela leitura dos autos, verifica-se que a parte autora ajuizou a presente ação visando a repactuação de dívidas em desfavor dos requeridos BANCO DE BRASÍLIA SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., CARTAO BRB S/A, FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Recebida a inicial e considerando que a parte autora juntou os instrumentos de contrato, bem como o plano de repactuação, foi designada audiência de conciliação. Realizada a audiência, o acordo não foi viável. As partes requeridas apresentaram contestação. Observa-se que a parte autora pretende a repactuação dos empréstimos consignados em folha, descontos efetuados diretamente na conta corrente em que percebe seus proventos, além de dívida de cartão de crédito. Percebe-se que há ausência de interesse de agir em relação ao consignado em folha de pagamento, tendo em vista que os empréstimos foram autorizados nos limites da margem consignável da parte autora justamente para prevenir o comprometimento de outras necessidades básicas. Isso porque, o regime jurídico de empréstimos em consignação em folha não se confunde com o regime jurídico dos contratos com os descontos diretamente na conta corrente da parte autora. Quanto aos demais empréstimos com desconto direto em sua conta corrente e cartão de crédito, no pedido a parte autora deverá pormenorizar cada um, indicando a cédula de crédito ou o código a identificar cada operação, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, abre-se vistas à parte ré, pelo prazo de 10 (dez) dias. Não havendo outros requerimentos, anote-se conclusão para julgamento.” Irresignada, a parte autora reitera as alegações apresentadas em seu pedido de medida cautelar, no sentido de que “(...) o BRB CARD começou a efetuar descontos aleatoriamente na conta corrente do consumidor (...) que o autor solicitou explicações acerca do débito realizado em sua conta pelo BRB CARD, e requereu o cancelamento dos mesmos. Entretanto, a resposta do banco foi no sentido de que, ao contratar o cartão, o autor concorda que, caso ocorra 4 dias de atraso, o banco pode efetuar a cobrança diretamente na conta corrente. (...)”. Sustenta que, apesar das explicações fornecidas pelo requerido/agravado, “(...) a data de vencimento do cartão é todo dia 15, e o BRB CARD efetua os descontos logo nos primeiros dias do mês, o que não se justifica de forma alguma. (...)”. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo ativo “(...) para suspender os efeitos da decisão interlocutória de primeiro grau, determinando que todas as dívidas sejam repactuadas e que o mérito seja analisado somente na sentença, e deferir a antecipação de tutela, para CANCELAR a autorização dos descontos realizados em conta corrente pelo BRB CARD, obrigando, assim, o referido banco a se abster de realizar descontos na conta corrente do autor, de modo que o autor possa preservar o seu mínimo existencial. (...)”. Preparo dispensado frente à gratuidade de justiça conferida na origem. É o relatório. DECIDO. De início, no que remete a eventual Decisão que afaste o interesse de agir da parte autora e implique, consequentemente, na extinção processual sem a apreciação do mérito, deve se observar que tais atos judiciais possuem natureza jurídica eminentemente de sentença, de modo que desafiam modalidade de recurso diversa do agravo de instrumento. Assim, não devem ser conhecidos os argumentos constantes das razões do recurso em análise, no que remete à declaração de ausência de interesse processual no feito de origem, devendo a parte agravante se manifestar por recurso diverso, sendo inadmissível a aplicação do princípio da fungibilidade no caso. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso em tela, no que tange à respectiva matéria. Passo à análise dos demais pleitos liminares. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, observo que a parte Agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do seu direito. No caso, a controvérsia a ser dirimida cinge-se a verificar a possibilidade de serem efetuados descontos, pelo banco BRB, na conta corrente da parte autora/agravante. Na origem, afere-se que a parte agravante busca a repactuação de dívidas. Nesse contexto, observa-se que, embora tenha mitigado sensivelmente o princípio do pact sunt servanda, para dar lugar ao tratamento de situações de superendividamento dos consumidores, estabelecendo a possibilidade de o consumidor ajuizar ação de repactuação de dívidas a fim de estabelecer um plano de pagamento para a quitação dos débitos junto aos credores, a Lei 14.181/2021 não constitui carta branca ao devedor para, ao seu livre arbítrio, contrair de forma irresponsável obrigações financeiras e, posteriormente, requerer, em juízo, plano de pagamento diverso do pactuado originalmente com os credores para o adimplemento do débito. Nesse sentido, a supramencionada legislação estabelece, entre suas normas, vários requisitos para que a hipótese ocorra. Nos termos do art. 54-A, §3o, e do art. 104-A, §1o, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), por exemplo, a repactuação de dívidas não se aplica a dívidas contraídas com o propósito de não realizar o pagamento, ou que decorram de contratação e serviços de luxo, tampouco àquelas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamento imobiliário e de crédito rural. Confira-se: Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor. (...) § 3o O disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor. Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (...) § 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. Afere-se, da legislação supra colacionada, que o direito à repactuação de dívidas demanda análise profunda sobre cada uma das obrigações assumidas pela parte devedora – com 04 (quatro) instituições financeiras diferentes – a fim de verificar se todos os requisitos inerentes ao direito da repactuação se encontram presentes. Ressalta-se que, especificamente, no que remete aos descontos que formam o objeto do pleito cautelar indeferido pela r. Decisão agravada, os documentos apresentados pelo próprio agravante nos autos de origem (ID n° 164970334) indicam sua anuência em relação aos descontos em conta corrente na hipótese de atrasos superiores a 04 (quatro) dias nos respectivos pagamentos. Ademais, o mesmo documento menciona realização de renegociação com o BRB CARD 19/04/2023 por meio de aplicativo. No caso, em que pese a alegação da parte agravante no sentido de que não teria realizado tal solicitação, não foram juntados aos autos documentos que demonstrem a inocorrência de tal operação no respectivo aplicativo. Nesse contexto, tendo em vista a análise complexa e apurada que demanda a apuração do direito à repactuação de dívidas, especialmente no caso em tela, não verifico a presença dos requisitos necessários para o deferimento da liminar requerida na origem. No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos: DIREITO PROCESSAUL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. INOCORRÊNCIA. CONTRATOS DE MÚTUO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONSIGNADOS. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A Lei no 14.181, de 1o de julho de 2021, que promoveu alterações significativas no Código de Defesa do Consumidor para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, introduziu, dentre outros dispositivos, os artigos 104-A, 104-B e 104-C, inaugurando regramento próprio, que trouxe ao consumidor a possibilidade de repactuar as dívidas, inclusive por meio de audiência conciliatória, além do plano de pagamentos. 2. Da leitura da mencionada lei, infere-se que, em uma primeira etapa, a requerimento do consumidor superendividado, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, mediante a realização de audiência de conciliação, com a presença de todos os credores das dívidas, oportunizando ao consumidor a apresentação de um plano de pagamento, com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. 2.1. No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada (§ 3o do art. 104-A do CDC). 3. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento com a finalidade de revisão e integração dos contratos, além de repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório, citando-se todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. 4. Atendendo-se aos princípios elencados na novel legislação, revela-se prudente aguardar-se a realização da audiência de conciliação a ser designada na instância de origem, para que seja viabilizado o acordo entre os litigantes e, caso não haja êxito, analisar o pedido formulado pelo agravante. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1612101, 07050226020228070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no PJe: 15/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMOS. CONSIGNAÇÃO. FOLHA DE PAGAMENTO. CONTA CORRENTE. REDUÇÃO PARA30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. LIVRE PACTUAÇÃO. 1.O limite de 30%, salvaguardado pela legislação de descontos dos salários, dos vencimentos e dos proventos, alcança apenas os contratos com consignação em folha de pagamento, não se aplicando aos empréstimos com débito em conta corrente livremente contratados pelas partes. 2. A audiência de conciliação é o momento processual de repactuação da dívida e análise, por todos os credores, do plano de pagamento apresentado, em atenção a preservação do mínimo existencial, mas sem descuidar das garantias e formas de cumprimento originalmente firmadas, consoante as disposições do art. 104-A da Lei 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1410807, 07336863820218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 8/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.LEI N. 14.181/2021.PLANO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS.CONTA CORRENTE.LIMITAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. O rito especial instituído pela Lei n° 14.181/2021 prevê, em uma primeira etapa, a realização de audiência de conciliação, com a presença de todos os credores de dívidas, possibilitando ao consumidor apresentar um plano de pagamento, com prazo máximo de 5 (cinco) anos, e garantir o mínimo existencial. O plano de repactuação de dívidas, se aprovado, implicará, essencialmente, medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida, suspensão ou extinção de ações judiciais em curso, exclusão do nome do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes, e condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. 2.Não obtida a conciliação, poderá ser instaurada uma segunda fase, com revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório. 3.Se a análise das dívidas contraídas pelo Agravante e do plano de repactuação apresentado indica a ineficácia da mera limitação das parcelas que são debitadas em conta corrente, já que, a rigor, o plano para quitação das dívidas não deverá ultrapassar 5 (cinco) anos, a fim de evitar a eternização das obrigações, e, na hipótese de já ter sido designada a audiência de conciliação referente à primeira etapa, em atenção aos objetivos da Lei em destaque, revela-se prudente que, antes de se definir eventual limitação de descontos, seja viabilizado o acordo entre as partes. 4.Além disso, corre-se o risco de o aumento da disponibilidade financeira do endividado, sem o manejo adequado dos instrumentos previstos no Código de Defesa do Consumidor, implicar agravamento do quadro, mediante a assunção de novas dívidas e financiamentos. 5.Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1399664, 07333191420218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 24/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, da análise da legislação aplicável e do pacificado entendimento jurisprudencial, constata-se a ausência de probabilidade do direito vindicado pelo ora recorrente. Ante todo o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso interposto e, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo (ativo) ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 3 de agosto de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora